Tribunal: TJSP
Processo: 2099903-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Justiça gratuita – Postulação da parte na própria petição inicial e declaração da impossibilidade financeira – Juntada de outros documentos – Atendimento ao art. 4o da Lei no 1.060/50 – Ausência de prova efetiva de que reúna condições econômicas para arcar com as despesas processuais e recolhimento das taxas judiciárias – Decisão reformada – Agravo provido nos termos do art. 932, inciso V,

Ementa:
Justiça gratuita – Postulação da parte na própria petição inicial e declaração da impossibilidade financeira – Juntada de outros documentos – Atendimento ao art. 4o da Lei no 1.060/50 – Ausência de prova efetiva de que reúna condições econômicas para arcar com as despesas processuais e recolhimento das taxas judiciárias – Decisão reformada – Agravo provido nos termos do art. 932, inciso V, do CPC.